Tribunal: TJES
Processo: 5010515-06.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010515-06.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI registrado(a) civilmente como ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI

APELADO: LUCIANA BELLUCIO DE AZEVEDO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO FAMILIAR. INÉRCIA DO LOCADOR. SUPPRESSIO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por Espólio contra sentença que, em ação de despejo cumulada com cobrança e rescisão contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida apenas ao pagamento de encargos acessórios (IPTU e taxas condominiais), indeferindo a cobrança de aluguéis retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a inércia prolongada e qualificada do locador (falecido) em exigir o pagamento de aluguéis, no contexto de relação familiar com a locatária (ex-nora), configura o instituto da

suppressio
,
impedindo a cobrança retroativa dos valores pelo Espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Direito Civil contemporâneo, regido pelo princípio da boa-fé objetiva, impõe aos contratantes deveres anexos de conduta, vedando o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

4)
A
suppressio
caracteriza-se pela perda de um direito (ou faculdade jurídica) pelo não exercício durante lapso temporal considerável, gerando na outra parte a legítima expectativa de que a prerrogativa não mais seria exercida.

5)
O conjunto probatório, incluindo depoimento testemunhal, confirma que a relação entre as partes transcendia a mera comercialidade, evidenciando o intuito do falecido de auxiliar a ex-nora e a neta, dispensando o pagamento dos aluguéis em vida.

6)
A inércia qualificada do titular do direito tem o condão de alterar a natureza jurídica da posse e suprimir a onerosidade prevista no contrato escrito, convertendo a relação, tacitamente, em comodato quanto ao uso do imóvel.

7)
A pretensão do Espólio de cobrar valores deliberadamente não exigidos pelo
de cujus
viola a segurança jurídica e a confiança justificada despertada na locatária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inércia qualificada do credor em exigir o cumprimento de obrigação contratual por longo período, capaz de criar na outra parte a legítima expectativa de renúncia, configura
suppressio
, fulminando a pretensão de cobrança retroativa com base na boa-fé objetiva.

2. Em relações locatícias entre familiares, a ausência de cobrança de aluguéis pelo locador em vida, motivada por intuito de auxílio material, desnatura a onerosidade contratual escrita, impedindo a cobrança posterior pelo Espólio.

Dispositivos relevantes citados: Art. 422 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.338.432/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, os apelantes ajuizaram a presente demanda lastreada em contrato de locação comercial, firmado em 25/03/2018 entre o
de cujus

Armando Valentino Bortoluzzi
e a apelada
Luciana Bellucio de Azevedo
, figurando como fiador o recorrido
Marcelo de Araujo Neri
.

A pretensão inaugural buscava o despejo e a cobrança de aluguéis supostamente inadimplidos a partir de junho de 2020.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão de cobrança dos aluguéis, sob o fundamento de que a prolongada inércia do locador em vida, aliada ao estreito vínculo familiar entre as partes, gerou a legítima expectativa de gratuidade na ocupação do bem, configurando o fenômeno da
suppressio
.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir se a conduta do
de cujus
, ao não exigir o pagamento de aluguéis durante a vigência da relação contratual, suprimiu o direito de cobrança retroativa dos aluguéis pelo espólio.

Pois bem.

O Direito Civil contemporâneo, norteado pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), impõe aos contratantes deveres anexos de conduta, dentre os quais se destaca a proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Desse princípio emanam figuras parcelares como a
suppressio
(
Verwirkung
), que consiste na perda de um direito ou pelo não exercício durante um lapso temporal considerável, de modo a criar na outra parte a confiança justificada de que tal direito não mais seria exercido.

A
suppressio
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, que gera na outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. OBRIGAÇÃO DO POSTO DE GASOLINA DE ADQUIRIR QUANTIDADES MÍNIMAS MENSAIS DOS PRODUTOS. REITERADO DESCUMPRIMENTO TOLERADO PELA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL DESCABIDA.
1. Como de sabença, a supressio inibe o exercício de um direito, até então reconhecido, pelo seu não exercício. Por outro lado, e em direção oposta à supressio, mas com ela intimamente ligada, tem-se a teoria da surrectio, cujo desdobramento é a aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento. 2. Sob essa ótica, o longo transcurso de tempo (quase seis anos), sem a cobrança da obrigação de compra de quantidades mínimas mensais de combustível, suprimiu, de um lado, a faculdade jurídica da distribuidora (promitente vendedora) de exigir a prestação e, de outro, criou uma situação de vantagem para o posto varejista (promissário comprador), cujo inadimplemento não poderá implicar a incidência da cláusula penal compensatória contratada.
3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.338.432/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 29/11/2017.)

No caso, observa-se, a partir do acervo probatório, que a relação entre o falecido Sr. Armando e a locatária transcendia a mera comercialidade.

Conforme as informações trazidas pelas partes, é incontroverso que a apelada manteve matrimônio com o filho do Sr.
Armando Bortoluzzi,
relação da qual adveio a filha.

As provas indicam que o imóvel fora cedido para que a recorrida estabelecesse empreendimento comercial, com intuito de salvaguardar condições materiais de sustento da locatária e da neta do locador.

Embora os apelantes se insurjam contra o ajuste verbal mantido entre as partes e trazido aos autos como matéria de defesa, o depoimento testemunhal corrobora as afirmações:

“ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA, com endereço à Rua Edizio Cirne, nº 220, Ed. Ana Carolina, apto 101, Praia da Virtudes, Guarapari/ES. Aos costumes disse nada. Testemunha sem contradita, com compromisso na forma da lei. INQUIRIDA PELA MMª JUÍZA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: Que conhece o Sr, Armando, a dona Zelinda e seus filhos, desde a infância; que o Sr. Armando foi casado com a Luciana; que o Sr. Armando e dona Zelinda era amigos dos pais da depoente; que no início de 2018 a Luciana procurou a depoente, apesar daquela estar separada do Armandinho, irmão do Sr. Eugênio, um dos herdeiros; que a família tinha muito carinho pela Luciana; que
o Sr. Armando tinha muito carinho por sua neta; que mesmo com a separação da Luciana, com o seu filho Armandinho, o Sr. Armando queria proteger a Luciana, por gostar muito da forma como esta educava as filhas
; que Armandinho pagava pensão para as suas filhas; que
o Sr. Armando pagava, por fora, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), para a Luciana, acreditando que estaria também ajudando as netas
; que a Luciana também vendia semijoias; que o Sr. Armando queria evitar conflito entre Luciana e seu filho Armandinho, haja vista a separação destes; que em 2018 a Luciana ligou para a depoente; que o Sr. Armando tinha uma proposta para Luciana; que a proposta era que a Luciana parasse de vender semijoias; que
o Sr. Armando disse que possuía uma loja vazia, nunca havia sido locada; que a Luciana poderia se instalar lá
; que a loja estava com a imobiliária Solaris, administrada pelo Sr. Domingos; que o SR. Domingos ligou para a depoente; que o Sr. Domingos era amigo próximo do Sr. Armando; que
o Sr. Armando nunca quis que os seus filhos soubessem que ele ajudava a ex-nora com os pagamentos de R$ 1.000,00 (mil reais); que esta ajuda o Sr. Armando dava em dinheiro e não em depósito; que a proposta era usar a loja e não pagar o aluguel; que a condição era usar a loja mas pagar o condomínio, a luz e o IPTU
; que a depoente ao ver o contrato, viu que quem constava como fiador o atual marido da Luciana; que acha que a Luciana pagava o IPTU, luz e o condomínio; que foram feitas benfeitorias na loja; que quando o Sr. Armando morreu, Luciana ligou para a depoente; que a depoente informou a Luciana que os herdeiros teriam direito de reaver a loja; que a Luciana disse a depoente que foi notificada;
que apesar de existir um contrato escrito, que sabe que a Luciana nunca pagou aluguel
; DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DA PRIMEIRA REQUERIDA, as suas perguntas respondeu: que
existia um contrato verbal entre o Sr. Armando e a Luciana; que todas as vezes em que esteve com dona Zelinda, esposa do Sr. Armando, ela comentava que gostava de ver Luciana exercendo atividade lucrativa; que o Sr. Armando sentia orgulho do trabalho que ela conquistou com o uso da loja
; que atualmente não sabe onde a Luciana instalou seu comércio; que sabe dizer que o Sr. Armando deixou um patrimônio exuberante para a família;
que um apartamento foi deixado para a neta Sofia; que o apartamento dado para os netos, era no mesmo prédio em que ficava a loja
; que sabia onde ficava o prédio, mas nunca frequentou o local; DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DO SEGUNDO REQUERIDO, as suas perguntas respondeu: que nada perguntou. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DO AUTOR, as suas perguntas respondeu:
q
ue era um contrato para fins fiscais; que o contrato foi feito numa imobiliária; que foi Sr. Domingos que entregou o contrato para Luciana assinar; que tinha fiador em razão da formalidade; que sabe que o Sr. Armando disse que não era necessário pagar o aluguel; que a intenção era ajudar a Luciana; que tem relação próxima com a Sofia, filha de Armandinho e Luciana
; que acredita que Luciana pagou todos os demais encargos, luz, IPTU, condomínio, exceto o aluguel; que sabe que a loja está desocupada desde 2021”.

A inércia qualificada do locador, mantida ininterruptamente até o falecimento, tem o condão de alterar a natureza jurídica da posse exercida pela ré.

O contrato escrito, nesse contexto fático, perde a força executiva quanto aos encargos financeiros, pois a realidade vivenciada pelas partes demonstra que a onerosidade foi suprimida pela vontade tácita do credor, convertendo-se a relação em verdadeiro comodato verbal.

Ademais, permitir que o Espólio, agora, exerça pretensão de cobrança que o próprio titular do direito abdicou em vida, violaria frontalmente a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.

A confiança despertada na ré de que a ocupação era gratuita, reforçada pelos laços familiares e pela ausência de oposição do avô, merece tutela jurídica.

Nesse contexto, a manutenção da sentença de parcial procedência é medida que se impõe.

Ante o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira